Tribunal: TJSP
Processo: 1011046-68.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – SENTENÇA PROCEDENTE – APELAÇÃO DO BANCO - IMÓVEIS COMERCIAIS ADQUIRIDOS POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS – INAPLICÁVEL A SÚMULA 308 DO STJ, RESTRITA AOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ – IMÓVEIS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DO GRAVAME – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA COMPRADORA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – SENTENÇA PROCEDENTE – APELAÇÃO DO BANCO - IMÓVEIS COMERCIAIS ADQUIRIDOS POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS – INAPLICÁVEL A SÚMULA 308 DO STJ, RESTRITA AOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ – IMÓVEIS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DO GRAVAME – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA COMPRADORA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011046-68.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO ITAÚ
S/A, são apelados LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
SP
06 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S.A.
e OR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011046-68.2019.8.26.0562 -Voto no 22879 - slb
2
VOTO No 22879
APELAÇÃO No 1011046-68.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.: BANCO ITAÚ S/A
APDOS.: LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA E ODEBRECHT
REALIZAÇÕES SP 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRO
APELAÇÃO

COMPRA
E
VENDA

PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA

SENTENÇA
PROCEDENTE
APELAÇÃO DO BANCO - IMÓVEIS
COMERCIAIS ADQUIRIDOS POR EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇOS INAPLICÁVEL A SÚMULA 308 DO STJ,
RESTRITA AOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS PRECEDENTES
DO STJ IMÓVEIS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À
INSTITUIÇÃO DO GRAVAME CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
COMPRADORA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
A sentença a fls. 165/171, cujo relatório adoto, julgou
procedente o pedido de baixa do gravame hipotecário.
Apela
o
banco,
a
fls.
177/186,
apontando
a
inaplicabilidade da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, que se
destina a garantir o direito dos adquirentes de boa-fé de imóveis
residenciais no caso de falta de repasse dos valores pela construtora.
Entende que não pode ser utilizada para desonerar devedores das
garantias oferecidas na hipótese de imóveis repassados a fornecedores
ou prestadores de serviço, como forma de pagamento, como no caso
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011046-68.2019.8.26.0562 -Voto no 22879 - slb
3
Acrescenta que o imóvel foi objeto de permuta como
forma de pagamento pelos serviços prestados à corré, de modo que
seria aplicável o artigo 1419 do Código Civil.
Afirma que a baixa da hipoteca, em se tratando de
imóveis repassados a fornecedores, está condicionada ao repasse dos
valores pela construtora ou ao pagamento do VMD valor mínimo de
desligamento. Entende que a sucumbência deva ser carreada
integralmente à corré, que deu causa ao ajuizamento da ação.
Subsidiariamente entende que os honorários devam ser fixados por
equidade, ou, pelo menos reduzidos ao percentual mínimo previsto em
lei.
Em
contrarrazões,
o
apelado
Leonardi
Construção
industrializada Ltda sustenta a lisura da sentença, a fls. 193/210.
É o relatório.
A construtora celebrou contrato de financiamento com o
banco apelante, durante a construção do edifício cujas unidades
compromissou à venda ao autor, Leonardi Construção Industrializada
Ltda.
Os contratos de compra e venda a fls. 31/49 demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011046-68.2019.8.26.0562 -Voto no 22879 - slb
4
que as unidades autônomas adquiridas estão localizadas em condomínio
comercial.
A Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça tem por
objetivo único e exclusivo a defesa do mutuário da casa própria e por
isso não se aplica aos casos envolvendo imóveis comerciais, como o
caso dos autos.
Segundo entendimento do consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, a Súmula no 308 tem aplicação restrita aos imóveis
residenciais, de forma a resguardar a função social da moradia.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O
AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA
308/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não se aplica o teor da Súmula 308/STJ ("A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel') nos casos
envolvendo contratos de aquisição de imóveis não
submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação -
SFH.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 330.349/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
24/09/2019, DJe 02/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011046-68.2019.8.26.0562 -Voto no 22879 - slb
5
"a
jurisprudência
desta
Casa
orienta
que
o
entendimento cristalizado na Súmula 308/STJ aplica-
se exclusivamente às hipotecas que recaiam sobre
imóveis residenciais, afastando-se, por conseguinte,
a incidência do respectivo verbete sumular quando a
citada garantia recair sobre imóvel comercial" (AgInt
no REsp 1668863/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
12/11/2018, DJe 16/11/2018),
"esta Corte possui jurisprudência no sentido de não
ser aplicável a Súmula 308/STJ nas hipóteses
envolvendo
contratos
de
aquisição
de
imóveis
comerciais, portanto não submetidos ao Sistema
Financeiro de Habitação - SFH. 2. Mesmo que
comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal não
é bastante para afastar a hipoteca firmada como
garantia ao financiamento imobiliário de caráter
comercial, como é a situação dos autos" (AgInt no
AgInt no REsp 1682434/PR, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
28/11/2017, DJe 04/12/2017)
"inaplicabilidade da Súmula no 308 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz respeito exclusivamente a
hipotecas que recaem sobre imóveis residenciais"
(REsp 427.410/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011046-68.2019.8.26.0562 -Voto no 22879 - slb
6
25/04/2008).
No
mais,
os
compradores
adquiriram
os
imóveis
comerciais em 13/03/2017 e a hipoteca foi outorgada em 09/12/2015,
em data anterior à celebração dos contratos, de modo que permanece
sua eficácia. Mesmo porque, a cláusula 7.6.1 do contrato cientifica o
comprador sobre a hipoteca outorgada, assumindo a vendedora a
obrigação de quitar a dívida hipotecária.
Desse modo, diante da inaplicabilidade da Súmula no 308
do STJ, o pedido de liberação da hipoteca é improcedente.
Despesas pelo autor, que condeno ao pagamento de
honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor da causa
atualizado, já considerados os honorários recursais
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR